Tribunal: STF
Processo: Rcl 48792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho do Recife/PE, nos autos do Processo 0001452-06.2015.5.06.0009, visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    Na petição inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4): 
    O Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Recife (PE) desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública. Assim se pronunciou na decisão reclamada: 
    (…)
    Conforme decisão anexa, o meritíssimo juiz da Vara do Trabalho de origem, ao apreciar a Impugnação oferecida pelada Reclamante, por não concordar com os cálculos homologados e a liberação dos depósitos recursais ao autor da ação, indeferiu o pedido, ao argumento de que a Reclamante não exerce atividade não concorrencial. 
    4. Assim é que, essa empresa decidiu propor a presente Reclamação, face as diversas decisões havidas neste Supremo Tribunal relativamente à aplicação do regime de Fazenda Pública a Reclamante, pautadas nas recentes decisões na ADPF nº 387/PI e nº 275/PB anexas, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista, determinando a submissão da condenação judicial das executadas ao regime constitucional dos precatórios. 
    Percebe-se, assim, que o Juízo reclamado vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 
    5. Nessa esteira, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, não pode a ora Reclamante sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. 
    6. Ocorre ainda, que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público em sentido estrito , vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual “Programa Avançar”. Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária. 
    7. Devido à sua missão de implementar um serviço público que demanda vultosos investimentos, a VALEC não é uma empresa lucrativa, mas apresenta déficit em sua atividade, sendo custeada pelo Erário, através do Ministério da Infraestrutura. 
    8. Com isso, pode-se afirmar que a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais. 
    9. Tratando-se de uma empresa pública com caráter autárquico, todas as suas normas são fundamentadas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal, e, como tal, apesar de possuir regime jurídico de empresa privada, tem por obrigatoriedade observar as regras do regime jurídico público. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo e, no mérito, o conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida nos autos do processo nº 0001452-06.2015.5.06.0009, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios, com a consequente assunção do rito processual de execução em face da fazenda pública na forma do art.910 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à aplicação de juros e correção monetária (fl. 22).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado, agora em fase executiva. 
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019). 
    No caso concreto, assiste razão à empresa pública federal. 
    O Juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 7, fl. 1): 
    2. No que diz respeito ao pedido da ré VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A (Id. nº 96e7f15), a que devolvidos os depósitos recursais à disposição dos autos, indefiro, haja vista que não fora demonstrado nos autos que a ré exerce atividade não concorrencial para que lhe seja atribuída natureza de fazenda pública. Ademais, o próprio estatuto social (Id. nº 9c43477) esclarece o particular, quando estabelece seu "Objeto Social", bem como diz de sua natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, a teor do art. 3º, in verbis:
    Art. 3º A Valec sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.
    3. No mais, não conheço da impugnação apresentada pela devedora (Id. nº 96e7f15), por preclusão consumativa, eis que já ultrapassado o momento processual de que trata o art. 879, § 2º, da CLT, tampouco é hipótese de recebê-la como embargos à execução, por não estar a dívida garantida.
    4. Desta forma, COM A PUBLICAÇÃO DESTE DESPACHO NO DEJT, ficam as partes cientes de seu inteiro teor, e a devedora VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, ainda, notificada para pagar o saldo atualizado da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de liberação dos depósitos recursais ao autor e prosseguimento da execução. 
    O Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada. Ao contrário do consignado pela autoridade reclamada, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Valec: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 47.099, de minha relatoria, DJe de 11/5/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente